Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731405-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDA LIMA DE CARVALHO, JONATHAN MENDONCA DIAS D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e pedem a desistência do agravo de instrumento. Julgo, pois, prejudicado o presente recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator